Tribunal: TJMT
Processo: 1002982-15.2023.8.11.0023
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002982-15.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PISONI & BORTOLI LTDA - CNPJ: 05.147.617/0001-58 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), EVERALDO BRAZ PINTO - CPF: 024.466.899-06 (APELADO), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO), LL LAMINADOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE E ESBULHO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, na qual pleiteava a reintegração em imóvel rural de 165,019 hectares localizado no Município de Peixoto de Azevedo/MT, sob a alegação de esbulho. A sentença reconheceu a ausência de prova de posse efetiva da autora no período anterior ao suposto esbulho, bem como a inexistência de esbulho por parte do réu, mantendo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora exercia posse legítima, mansa e contínua sobre o imóvel rural em data anterior ao suposto esbulho; e (ii) saber se o réu praticou esbulho possessório apto a ensejar a reintegração pleiteada.

III. Razões de decidir

3. A escritura pública de cessão de direitos possessórios apresentada pela autora não comprova, por si só, o exercício efetivo e contínuo da posse sobre o imóvel.

4. A prova oral revelou contradições nas declarações do representante da autora quanto ao encerramento das atividades no imóvel, fragilizando a tese de vigilância contínua.

5. As testemunhas do réu foram uníssonas ao afirmar que ele exerce posse desde 2011, com realizações de benfeitorias e atividade pecuária, corroboradas por documentos como contas de energia elétrica e ficha sanitária.

6. Não se comprovou a prática de esbulho pelo réu, que exerce posse pública, contínua e pacífica. A alegação de ocupação recente, descoberta apenas em 2023, é incompatível com a suposta vigilância da autora.

7. A ausência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC — posse anterior e esbulho — impede o acolhimento da pretensão possessória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A mera apresentação de escritura pública de cessão de direitos possessórios não supre a ausência de prova do exercício efetivo e contínuo da posse. 2. Para configuração do esbulho possessório, é indispensável a demonstração de privação da posse mediante ato violento, clandestino ou precário, o que não se verifica quando o ocupante exerce posse pública e pacífica por período prolongado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 1004523-42.2020.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.02.2023; TJ-AL, Apelação Cível 0700218-50.2016.8.02.0048, Rel. Des. Carlos Cavalcanti, j. 19.03.2024; TJ-MG, Apelação Cível 5000811-74.2019.8.13.0775, Rel.a Des.a Juliana Campos Horta, j. 30.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PISONI BORTOLI LTDA ME (LL LAMINADOS)
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz Substituto da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, Dr. João Zibordi Lara, que, nos autos da
Ação de Reintegração da Posse com Pedido Liminar
em desfavor de
EVERALDO BRAZ PINTO,
julgou improcedente o pedido inicial por não restar comprovado o esbulho possessório praticado pelo réu.

Inconformada, a apelante aponta que

a sentença incorreu em
error in judicando,
ao desconsiderar prova robusta acerca de sua posse anterior, exercida desde 2002 e formalizada por escritura pública em 2006, bem como ao conferir prevalência a documentos e depoimentos que reputa frágeis e unilaterais apresentados pelo réu.

Afirma que a paralisação das atividades empresariais e o incêndio ocorrido entre 2012 e 2014 não configuram abandono da posse, tendo sido mantido o
animus domini
por meio de vigilância e posse indireta.

Aduz, ainda, que o contrato particular de compra e venda apresentado pelo réu, datado de 2011, é nulo, por ter sido firmado por sócio sem poderes de administração, além de ser incompatível com a realidade fática do imóvel à época, que ainda se encontrava em plena atividade industrial.

Sustenta que a posse do recorrido sempre foi clandestina e de má-fé, evidenciada pelo consumo ínfimo de energia elétrica por vários anos e pela ausência de movimentação pecuária até 2019.

Defende, por fim, que o esbulho restou configurado em 11/10/2023, quando houve resistência expressa à restituição da área e ameaça física ao representante legal da empresa, circunstância registrada em boletim de ocorrência, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do esbulho e a consequente procedência da ação de reintegração de posse, além da condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Recurso tempestivo.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 337317391).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Inicialmente, em relação ao benefício da justiça gratuita postulado, considerando a documentação apresentada (id. 342035851 e id. 342035885), denota-se que a Apelante
faz jus à benesse pretendida
.

É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que é corroborado pelo art. 98 do CPC.

Destaca-se que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento das custas e despesas sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

Diante disso,
CONCEDO
os benefícios da justiça gratuita em favor da Recorrente.

Prosseguindo, c
inge-se dos autos que
PISONI & BORTOLI LTDA
ajuizou
Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar
em desfavor de
EVERALDO BRAZ PINTO
, com a pretensão de ser reintegrado na posse da área de 165,019 hectares, localizada às margens da Rodovia MT 322, atualmente km 614, Distrito União do Norte, Município de Peixoto de Azevedo/MT, conforme Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios lavrada em 25/01/2006.

Em contestação,
o réu
alega que adquiriu o imóvel através de contrato de compra e venda firmado com Ziquelmo de Bortoli em 26/04/2011, sendo que, desde a data da aquisição, detém a posse mansa, pacífica e de boa-fé do imóvel, realizando investimentos na área rural.

Argumentou que a escritura juntada pela autora não é suficiente para comprovar a posse nem a propriedade do imóvel, mas apenas o domínio registral.

Após a instrução processual, o Juízo de origem prolatou sentença (ID. 337317365), julgando improcedente a demanda inicial, nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de
Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar
ajuizada por PISONI BORTOLI LTDA ME (LL LAMINADOS), representada por seu sócio proprietário e administrador LEOMAR PISONI, em face de EVERALDO BRAZ PINTO, ambos devidamente qualificados nos autos.

Alega ser legítima possuidora de um imóvel rural correspondente à área de 165,019 hectares, localizado às margens da Rodovia MT 322, atualmente km 614, Distrito União do Norte, Município de Peixoto de Azevedo/MT, mediante Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios lavrada em 25/01/2006.

Sustenta que, por imposição dos órgãos ambientais e recessão econômica, encerrou suas atividades no final de 2013, tendo parte das instalações sido destruídas por incêndio no ano seguinte, o que agravou sua situação econômica.

Afirma que, embora tenha se mantido inerte na sede desde então, seu representante legal sempre manteve vigilância sobre o patrimônio, realizando vistorias frequentes.

Aduz que, no início de 2023, tomou conhecimento que o réu havia se apossado do referido imóvel há dois ou três anos, destruído mata nativa e implantado pastagens no local. Alega que, ao ser indagado sobre a ocupação, o réu negou-se a restituir o imóvel e ameaçou o representante da autora, fato relatado à Autoridade Policial conforme Boletim de Ocorrência lavrado em 11/10/2023.

Nesse contexto, requer a concessão de liminar para reintegração na posse do imóvel, indenização por perdas e danos estimada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), cominação de pena diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada dia de duração do esbulho após a sentença definitiva, e a procedência da demanda.

(...) Devidamente citado (ID 157411543), o requerido apresentou contestação (ID 158821225), alegando que adquiriu o imóvel através de contrato de compra e venda firmado com ZIQUELMO DE BORTOLI em 26/04/2011, o qual se declarava como proprietário do imóvel. Sustentou que desde a data da aquisição detém a posse mansa, pacífica e de boa-fé do imóvel, realizando investimentos na área rural. Argumentou que a escritura juntada pela autora não é suficiente para comprovar a posse nem a propriedade do imóvel, mas apenas o domínio registral. Requereu a improcedência da ação.

(...)No caso em análise, a controvérsia central reside em determinar se a parte autora exercia posse sobre o imóvel antes do alegado esbulho e se o réu efetivamente praticou ato de esbulho possessório.

A parte autora sustenta sua posse com base na Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios lavrada em 25/01/2006 (ID 134114990), alegando que mantinha a empresa no local até o final de 2013, quando encerrou suas atividades por imposição dos órgãos ambientais e recessão econômica, tendo parte das instalações sido destruídas por incêndio no ano seguinte.

Em que pese a existência da referida escritura pública, conforme já salientado, a mera titularidade formal de direitos possessórios não é suficiente para caracterizar a posse efetiva sobre o imóvel, sendo necessária a demonstração do exercício de atos possessórios concretos.

No caso dos autos, as provas produzidas não demonstram de forma inequívoca que a parte autora exercia efetivamente a posse do imóvel no período imediatamente anterior ao alegado esbulho. Pelo contrário, as provas testemunhais colhidas em audiência revelam inconsistências nas alegações da parte autora quanto ao período em que teria mantido atividades no local e quanto à vigilância exercida sobre o imóvel após o encerramento das atividades.

O próprio representante da autora, Leomar Pisoni, ouvido como testemunha do juízo, apresentou versões contraditórias quanto à data em que a empresa encerrou suas atividades, ora mencionando o final de 2013 (na inicial), ora novembro de 2010 (conforme consta no boletim de ocorrência). Além disso, embora tenha afirmado que mantinha vigilância sobre o imóvel, não apresentou elementos concretos que comprovassem essa alegação.

As testemunhas arroladas pela parte autora também não foram unânimes quanto ao período em que a empresa teria exercido atividades no local, apresentando datas divergentes, o que compromete a credibilidade dos depoimentos.

Por outro lado, as testemunhas arroladas pelo réu foram consistentes em afirmar que este exerce a posse do imóvel desde 2011, realizando benfeitorias e desenvolvendo atividade pecuária no local, fatos que seriam de conhecimento público na região.

Ademais, o réu apresentou documentos que corroboram suas alegações, como comprovantes de energia elétrica em seu nome desde agosto de 2013 (ID 158822721) e ficha sanitária de exploração pecuária cadastrada em 30/04/2015 (ID 158822721), além de declarações de vizinhos atestando sua posse mansa e pacífica desde 2011 (IDs 158825852 e 158825857).

Embora a parte autora questione a autenticidade do contrato de compra e venda apresentado pelo réu (ID 158821233), alegando ausência de reconhecimento de firmas e possível falsidade da data, não há nos autos elementos suficientes para desconstituir a presunção de veracidade do documento, que é corroborado pelas demais provas produzidas.

Quanto à alegação da parte autora de que Ziquelmo De Bortoli não poderia ter vendido o imóvel por ser apenas sócio e não administrador da empresa, observa-se que tal questão diz respeito à validade do negócio jurídico entre Ziquelmo e o réu, não afetando diretamente a caracterização da posse exercida pelo réu, que, conforme demonstrado nos autos, é mansa e pacífica há mais de uma década.

Nesse contexto, considerando o conjunto probatório dos autos, não restou comprovada a posse anterior da parte autora sobre o imóvel no período imediatamente anterior ao alegado esbulho, requisito essencial para a procedência da ação de reintegração de posse.

Não bastasse, não restou demonstrado o esbulho possessório praticado pelo réu.

O esbulho possessório caracteriza-se pela privação total da posse, mediante ato violento, clandestino ou precário. No caso dos autos, não há evidências de que o réu tenha se apossado do imóvel de forma violenta, clandestina ou precária.

Pelo contrário, as provas produzidas indicam que o réu adquiriu o imóvel por meio de contrato de compra e venda firmado com Ziquelmo de Bortoli em 26/04/2011, passando a exercer a posse de forma pública, contínua e pacífica desde então.

Ademais, conforme já mencionado, o réu apresentou documentos que comprovam o exercício da posse desde 2013, como comprovantes de energia elétrica em seu nome e ficha sanitária de exploração pecuária, além de declarações de vizinhos atestando sua posse mansa e pacífica.

A parte autora alega que só tomou conhecimento da ocupação do imóvel pelo réu no início de 2023, o que seria incompatível com a alegada vigilância sobre o patrimônio. Se de fato a parte autora exercesse vigilância sobre o imóvel, teria tomado conhecimento da ocupação pelo réu muito antes, considerando que este exerce a posse de forma pública e notória há mais de uma década.

(...)Portanto, não restou comprovado o esbulho possessório praticado pelo réu, requisito também essencial para a procedência da ação de reintegração de posse.

Diante do exposto, considerando que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, especialmente a posse anterior e o esbulho possessório praticado pelo réu, a improcedência da ação é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.”

Pois bem.

Em síntese, a
Apelante busca a reforma da sentença para
julgar procedente o pedido inicial, reintegrando-a na posse do imóvel rural em questão e, consequentemente, invertendo o ônus da sucumbência.

In casu
, a parte autora sustenta que exerceu posse mansa, pacífica e de boa-fé sobre imóvel rural em questão, desde o ano de 2002, formalizada por escritura pública de cessão de direitos possessórios lavrada em 2006. Alega que o réu teria se apossado indevidamente da área de forma clandestina, promovendo desmatamento e implantação de pastagem, recusando-se posteriormente a desocupar o imóvel, inclusive mediante ameaça física, circunstância que teria configurado esbulho.

Todavia,
razão não assiste ao apelante.

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar, cumulativamente: (I) sua posse; (II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (III) a data do esbulho; e (IV) a continuidade da posse (ou perda, na reintegração).

Não se trata de mera alegação ou expectativa de direito, mas sim da necessária demonstração fática da posse legítima, com todos os atributos que lhe conferem proteção jurídica: exercício atual, contínuo e manso do poder de fato sobre o bem.
É esse o ônus processual do autor, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, o qual não foi adequadamente satisfeito nos autos.

De início, observa-se que, embora a apelante sustente exercer posse sobre o imóvel desde 2002, formalizada por escritura pública de cessão de direitos possessórios em 2006 (id. 337316868), a mera existência de título

formal não se revela suficiente para comprovar o exercício efetivo da posse,
sendo imprescindível a demonstração de atos concretos de senhorio
, sobretudo no período imediatamente anterior ao alegado esbulho.

Mais relevante, todavia, é o conjunto da prova oral, que foi devidamente valorado pelo juízo de origem.

O representante da autora, Leomar Pisoni, apresentou versões contraditórias acerca do encerramento das atividades da empresa no imóvel, ora indicando o final de 2013, ora apontando data diversa, inclusive anterior (id. 337316870).

Ademais, não foram produzidas provas objetivas da alegada vigilância contínua, a qual,
se efetivamente existente
, tornaria inverossímil a alegação de que a ocupação do imóvel pelo réu somente teria sido percebida em 2023.

Em contrapartida, as testemunhas ouvidas a rogo do réu foram firmes ao asseverar que este exerce a posse do imóvel rural
desde 2011.

Esse quadro,
somado à ausência de prova documental robusta e contemporânea à ocupação alegada
, impede o reconhecimento de posse legítima exercida pelo autor.

De outro lado, o Apelado apresentou contrato de compra e venda firmado em 26/04/2011 assinado pelo sócio da empresa autora (id. 337316885), além de comprovantes de energia elétrica em seu nome desde 2013 (id. 337316886), ficha sanitária de exploração pecuária e declarações de vizinhos (id. 337316887 e id. 337316888), elementos que, em conjunto, evidenciam o exercício de posse prolongada e não clandestina.

Ainda que a autora questione a validade do contrato firmado com Ziquelmo de Bortoli, sócio da empresa autora, tal discussão não tem o condão de descaracterizar a posse exercida pelo réu, pois eventual nulidade do negócio jurídico insere-se no âmbito do direito obrigacional, não sendo suficiente, por si só, para configurar esbulho em sede possessória, conforme bem pontuado na sentença.

O esbulho caracteriza-se pela privação total da posse mediante ato violento, clandestino ou precário,
o que não se verifica no caso concreto.

Além disso, se o réu ocupa o imóvel de forma pública desde, ao menos, 2011, mostra-se incompatível com a lógica e com a prova dos autos a alegação de que a autora somente teria tomado conhecimento da ocupação em 2023, o que fragiliza sobremaneira a tese de esbulho recente.

Ressalta-se que, para fins de proteção possessória, é necessário o exercício concreto de atos possessórios, com caráter de permanência e notoriedade.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE PELOS AUTORES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. 1. Nas ações possessórias de reintegração e/ou manutenção de posse, deve ser comprovado, de forma clara, o preenchimento dos requisitos disciplinados no artigo 561 do Código de Processo Civil. Assim, para o ajuizamento das possessórias é indispensável a comprovação de que o requerente exercia, efetivamente, a posse, e viu-se, por ato de terceiro, turbado ou esbulhado dela
. 2. No caso dos autos, não houve comprovação de posse no imóvel em litígio, acarretando, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido de manutenção de posse. 3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto . 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004523-42.2020.8.11 .0006, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023) (g. n.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA TURBAÇÃO OU ESBULHO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER DIREITO À MANUTENÇÃO DA POSSE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Cabe ao autor provar os requisitos da manutenção ou reintegração de posse previstos no art. 561 do CPC, quais sejam, a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, e a continuação da posse ou sua perda. No caso concreto, o conjunto probatório não evidenciou a ocorrência de turbação ou esbulho por parte da ré, restando descaracterizado o direito dos autores à manutenção da posse
. Sentença reformada para julgar improcedente a ação de manutenção de posse . Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (TJ-AL - Apelação Cível: 0700218-50.2016 .8.02.0048 Pão de Açúcar, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2024) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. -
Para a procedência do pedido de manutenção de posse, deve o Autor comprovar sua posse anterior, o esbulho e a data em que ocorrido, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil - Ausente a comprovação da posse, não há que se falar em reintegração de posse
. (TJ-MG - AC: 50008117420198130775, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 30/09/2022, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2022) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR E DE ESBULHO. SENTENÇA MANTIDA
. I - A luz do art. 561 do CPC, a proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior, esbulho/turbação, sendo que, não demonstrados quaisquer desses elementos, a improcedência do pedido de manutenção é medida que se impõe. II - A posse é um fato e, como tal, deve ser provada, sendo descabida a concessão da proteção possessória almejada apenas com lastro na propriedade. III - Ausente a prova de que os autores exerciam posse do imóvel, bem como do alegado esbulho, há que se manter a sentença de improcedência do pleito reintegratório.
(TJ-MG - AC: 10000212695167001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022) (g. n.)

Dessa forma, ao não demonstrar o preenchimento dos pressupostos do artigo 561 do CPC, o autor não faz jus à proteção possessória pleiteada, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido principal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de
10% para 12% (doze por cento),
nos termos do art. 85, § 11, do CPC,

restando suspensa, contudo, sua exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça ora deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026